Tribunal: TJSP
Processo: 1040592-41.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Nexo causal ou concausal afastado pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conversão do julgamento em diligência para realização de vistoria ambiental, juntada de informes das ex-empregadoras ou de nova perícia – Desnecessidade – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos – Cerceamento de defesa – Não ocorrência –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Nexo causal ou concausal afastado pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conversão do julgamento em diligência para realização de vistoria ambiental, juntada de informes das ex-empregadoras ou de nova perícia – Desnecessidade – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Indenização acidentária indevida - Recurso improvido.